Tribunal: TJES
Processo: 5004986-02.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004986-02.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE SILVESTRE TOREZANI
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5004986-02.2022.8.08.0014

Recorrente: JORGE SILVESTRE TOREZANI

Recorrido: BANCO ITAUCARD S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NARRA O AUTOR QUE FEZ FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, PARA O PAGAMENTO EM 48 PARCELAS. ACABOU POR FICAR INADIMPLENTE DAS PARCELAS, QUE POSTERIORMENTE FORAM DEVIDAMENTE QUITADAS. RELATA AINDA QUE AS COBRANÇAS CONTINUARAM, MESMO APÓS SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DE Nº 0006447-41.2015.8.08.0014. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO ENTRE AS PARTES. RECURSO DA PARTE RECORRENTE/AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O RÉU SEJA CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ART 373, INCISO I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA É DO AUTOR SOBRE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DEVENDO O AUTOR COMPROVAR A NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME. MERA COBRANÇA INDEVIDA É INSUFICIENTE PARA ACARRETAR LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REPETIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS PELO AUTOR, COMO JÁ MENCIONADO NA SENTENÇA A QUO, AS QUANTIAS FORAM ENTREGUES A TÍTULO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA. EVENTUAL PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO, E NÃO SUA EXISTÊNCIA. PERSISTE A OBRIGAÇÃO NATURAL, CUJO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO ASSEGURA A REPETIÇÃO. ENTENDIMENTO FORMADO PELA 3ª TURMA DO STJ, NO RESP DE Nº 1.694.322 - SP (2016/0301649-0), DE RELATORIA DA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95). REGRA EXPRESSA DO ART. 882, DO CCB/02: “NÃO SE PODE REPETIR O QUE SE PAGOU PARA SOLVER DÍVIDA PRESCRITA, OU CUMPRIR OBRIGAÇÃO JUDICIALMENTE INEXIGÍVEL.” CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr.
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)